Tribunal: TJES
Processo: 5015033-09.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015033-09.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DAVI AMIGO LAMEGO WILD DE SOUZA

AGRAVADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (3)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por ausência do requisito extrínseco de admissibilidade relativo ao preparo recursal. A decisão agravada registrou que a parte, após ter indeferido seu pedido de justiça gratuita, foi intimada a recolher as custas processuais no prazo de cinco dias, nos termos do art. 101, §2º, do CPC, sem que tivesse adotado qualquer providência nesse sentido. O agravante, em vez de impugnar oportunamente a decisão que negou a gratuidade, limitou-se a reiterar argumentos preclusos em sede de agravo interno. II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o não recolhimento do preparo, após o indeferimento da justiça gratuita e a regular intimação, configura hipótese de deserção; e (ii) estabelecer se a matéria relativa à concessão da gratuidade de justiça pode ser rediscutida no agravo interno diante da ausência de insurgência anterior.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
O preparo é requisito extrínseco de admissibilidade recursal, e sua ausência, não justificada, configura deserção, impedindo o conhecimento do recurso (CPC, art. 1.007 e art. 101, §2º).
4.
A decisão que indefere o pedido de gratuidade de justiça deve ser impugnada no momento oportuno, sob pena de preclusão (CPC, art. 507), sendo incabível sua rediscussão posterior sem fato novo.
5.
A parte agravante, mesmo intimada para recolhimento do preparo após indeferimento da gratuidade, permaneceu inerte, não emitindo sequer a guia de custas, o que inviabiliza o conhecimento do recurso originário.
6.
A decisão monocrática seguiu entendimento consolidado de que, uma vez configurada a deserção por inércia da parte, o agravo de instrumento não pode ser conhecido, tampouco o agravo interno reformar tal decisão, se os fundamentos não são especificamente atacados.
7.
A ausência de abuso do direito de recorrer afasta a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
8.
Recurso desprovido. Tese de julgamento:

9.
A ausência de recolhimento do preparo recursal, após o indeferimento da gratuidade de justiça e a devida intimação da parte, configura hipótese de deserção nos termos do art. 101, §2º, do CPC.
10.
A matéria relativa ao indeferimento da gratuidade de justiça preclui se não impugnada oportunamente, sendo incabível sua rediscussão em agravo interno.
11.
O agravo interno interposto contra decisão monocrática que reconhece a deserção deve ser desprovido quando não demonstrado vício na decisão e ausente ataque específico aos seus fundamentos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compoem a colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de agravo interno e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Como relatado, trata-se de agravo interno interposto por
DAVI AMIGO LAMEGO WILD DE SOUZA
em face da r. decisão monocrática (evento 11928523), que não conheceu do agravo de instrumento por conta da ausência do requisito extrínseco de admissibilidade do preparo recursal.

Inicialmente, julgo oportuno destacar trechos da r. decisão singular hostilizada:

[...] Primeiramente, pontuo que José Carlos Barbosa Moreira elenca o preparo como requisito extrínseco de admissibilidade dos recursos e que este consiste “
no pagamento prévio das despesas relativas ao processamento do recurso
”, cuja sanção para a falta de recolhimento “
dá-se o nome de deserção
”.

Em regra, o recorrente deve comprovar o preparo do recurso no ato da sua interposição, porém, nos casos em que o benefício da gratuidade de justiça é indeferido em sede de decisão interlocutória, a parte agravante está dispensada do recolhimento das custas até a análise preliminar do relator acerca da presença dos pressupostos para o deferimento do benefício (art. 101, §1º, ambos do CPC).

Neste caso, preliminarmente ao julgamento do recurso, foi devidamente decidida a questão relativa à concessão da gratuidade de justiça em favor da agravante, sendo que na r. decisão do evento 10032002, foi apurado que este não faz jus ao deferimento da benesse e lhe foi concedido o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento do preparo.

Foi devidamente destacada a incidência da regra do art. 101, §2º, do CPC, segundo a qual a não comprovação do preparo no aludido prazo, após a confirmação da denegação da assistência judiciária gratuita, importa no reconhecimento da deserção do recurso.

Como relatado, embora ciente sobre o teor da decisão supracitada, a agravante deixou transcorrer in albis o prazo legal, pois, em consulta à ferramenta de arrecadação da Corregedoria Geral de Justiça, constata-se que sequer foi emitida a guia de custas deste recurso. Logo, este recurso não deve ser conhecido por não ter preenchido o requisito extrínseco de admissibilidade do preparo. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITO INDEFERIDO INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO SOB PENA DE DESERÇÃO PEDIDO DE PARCELAMENTO DO PREPARO RECURSAL PRECLUSÃO RECURSO IMPROVIDO. 1. O agravante, após o indeferimento de seu pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita e a determinação de sua intimação para recolher o preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso (fls. 284/285), não atendeu a tal chamado, limitando-se a pleitear o parcelamento do pagamento de tal despesa.
2. Deste modo, se a agravante não é beneficiária da gratuidade de justiça, e o recurso não se encontra devidamente acompanhado do comprovante do preparo, torna-se impossível conhecer este agravo de instrumento, eis que presente o instituto da deserção.
3. Recurso improvido.(TJES, Classe: Agravo Interno AI, 024189005630, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data da Publicação no Diário: 03/09/2019)

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO POR MANIFESTA DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE EFETIVA COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. ANTERIOR DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA AOS RECORRENTES. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Novo Código de Processo Civil, cabe ao relator, monocraticamente, não conhecer do Recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da Decisão recorrida. II.
Na hipótese, restou indeferido o benefício da Assistência Judiciária Gratuita aos Recorrentes, mediante expresso afastamento da presunção de veracidade da Declaração de Hipossuficiência acostada aos autos, sendo que, da referida Decisão, os Recorrentes não se insurgiram, apesar de devidamente intimados, tampouco providenciaram o recolhimento do preparo recursal, consoante determinado, afigurando-se indissociável a deserção do Recurso observada na Decisão Monocrática ora hostilizada.
III. Agravo Interno conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 035159007901, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/12/2016, Data da Publicação no Diário: 15/02/2017)

Pelo exposto, com arrimo no art. 1.019,
caput
, do CPC,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento, dada a ausência de requisito extrínseco de admissibilidade. [...] (redação original, evento 11928523)

Em que pese o inconformismo da agravante, vislumbro que não trouxe elementos capazes de ensejar um juízo de reconsideração da decisão monocrática, na medida em que não apresentou irresignação no momento oportuno contra a decisão que confirmou a denegação da assistência judiciária gratuita (evento 10032002).

Na realidade, o agravante sequer ataca a decisão monocrática, que corretamente reconheceu a deserção, diante da incidência da regra do art. 101, §2º, do CPC, pois busca rediscutir matéria já preclusa concernente à gratuidade de justiça, nos termos do art. 507 do CPC. Nessa linha de entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. DESERÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA. MATÉRIA PRECLUSA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
O não conhecimento do recurso de apelação decorre da ausência do recolhimento do preparo recursal, diante do indeferimento do pedido de justiça gratuita e da inércia da parte em apresentar recurso contra essa decisão. 2. A preclusão impede a rediscussão da matéria relativa à gratuidade da justiça, uma vez que a parte não recorreu no momento oportuno, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil.
3. A decisão recorrida está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece que a concessão da gratuidade de justiça deve ser fundamentada em elementos concretos e pode ser revista somente mediante apresentação de novos documentos comprobatórios da hipossuficiência financeira. 4. Recurso desprovido. (TJMT; AgRgCv 1003232-37.2023.8.11.0059; Primeira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg 11/03/2025; DJMT 13/03/2025)

AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PRECLUSÃO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. INÉRCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO POR DESERÇÃO. DECISÃO MANTIDA. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. APLICAÇÃO. I.
Uma vez indeferida por decisão do Relator a gratuidade de justiça requerida pela parte, preclusa encontra-se a apreciação da questão quando não ventilada em recurso de agravo interno. II. Intimada a parte apelante para recolher o preparo recursal do apelo, correto o reconhecimento da deserção diante da inercia da parte no cumprimento da diligência.
III. De acordo com o art. 1.021, § 4º, do CPC, em sendo declarada a manifesta improcedência do agravo interno em votação unânime, a parte agravante deve ser condenada ao pagamento de multa em favor da adversa, de um a cinco por cento do valor atualizado da causa. (TJMG; AgInt 0433941-05.2014.8.13.0079; Décima Oitava Câmara Cível; Rel. Des. João Cancio; Julg. 22/10/2024; DJEMG 23/10/2024)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão monocrática.

Em caso de votação unânime, tenho que o agravante não deve ser condenado ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, já que não houve abuso do direito de recorrer capaz de ensejar a manifesta improcedência deste recurso
1
.

É como voto.

1
Enunciado 358 do FPPC – A aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, exige manifesta inadmissibilidade ou manifesta improcedência.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/02/2026 - 06/02/2026:

Acompanho o E. Relator.